Tribunal: TJES
Processo: 0010196-11.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010196-11.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMOPLAN COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO DELEGATÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO E CULPA – REGULARIDADE DA ATUAÇÃO – CONTRIBUIÇÃO DA APELANTE PARA O PRÓPRIO INFORTÚNIO – INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Preliminar:
O apelo foi interposto dentro do prazo legal, porquanto a intimação da sentença foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) do dia 22 de setembro de 2021 e foi considerada publicada no dia 23 de setembro de 2021. Inteligência do art. 224, §3º, do CPC. Preliminar rejeitada.

2. Mérito:
A responsabilidade civil dos notários e registradores é subjetiva, já que são responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem.

3. Mérito:
A prova testemunhal não tem o condão de evidenciar que a empresa Astori Serviços Ltda. - ME era uma espécie de preposta ou sucursal do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Matilde.

4. Mérito:
Não há provas de que o tabelião recorrido agiu dolosamente ou culposamente na lavratura das procurações públicas outorgadas pelos falsos vendedores dos lotes, sendo que o delegatário foi absolvido no processo administrativo disciplinar.

5. Mérito:
O acervo probatório demonstra a regularidade da atuação do delegatário e que outra tabeliã, que não integra a presente lide, também foi ludibriada pela documentação apresentada pelos falsários.

6. Mérito:
Causa estranheza que a apelante tente imputar ao tabelião recorrido responsabilidade pelos danos sofridos, se aquela não agiu com a cautela exigida nas transações imobiliárias, haja vista que adimpliu montante considerável antes dos lotes serem regularizados perante o registro geral de imóveis de Guarapari e da própria lavratura da escritura pública de compra e venda.

7
.

Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de intempestividade para CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE

Conforme relatado, o apelado Jorge Alberto Cunha, nas contrarrazões de fls. 01/28 do evento 6124804, argui que o recurso de apelação é intempestivo, haja vista que, “
sendo o dia 23 de setembro de 2021 o primeiro dia da contagem do prazo para interposição do recurso, visto que a intimação do douto causídico fora em 22 de setembro do referido ano
” (fl. 03), o termo
ad quem
se deu no dia 15 de outubro de 2021, e não no dia 18 de outubro de 2021.

Nesta hipótese, constato que o apelo foi interposto dentro do prazo previsto pelo art. 1.003, §5º, do CPC, porquanto a intimação da sentença foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) do dia 22 de setembro de 2021 e foi considerada publicada no dia 23 de setembro de 2021 (fl. 629).

Consoante preconiza o art. 224, §3º, do CPC, a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, portanto, o prazo recursal foi deflagrado no dia 24 de setembro de 2021.

O apelo foi protocolado no dia 18 de outubro de 2021 (fl. 630), sendo que houve suspensão de prazo nos dias 11 e 12 de outubro de 2021 (fl. 649), o que acentua a tempestividade do apelo diante da regra do art. 219 do CPC. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão da Presidência que não conheceu do Agravo em Recurso Especial.
2. Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, e os prazos serão contados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento. (Art. 224, §§ 1° 2° e 3° do CPC).
3. A decisão disponibilizada em 16/5/2023 foi considerada publicada em 17/5/2023 (fl. 269, e-STJ), abrindo-se o prazo recursal em 18/5/2023, e encerrando-se em 29/6/2023, conforme certidão de fl. 9, expediente avulso, e-STJ. A petição de Agravo Interno, interposta em 30/6/2023, é, portanto, intempestiva. 4. Agravo Interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.340.887/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento (Art. 224 CPC).
II. Na hipótese de publicação no Diário da Justiça considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico, tendo início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. (§§ 224, CPC).
III. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AgInt-AI 0022324-83.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 11/02/2019; DJES 18/09/2019)

Firme a tais considerações,
REJEITO
a preliminar de intempestividade.

É como voto.

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
EMOPLAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
em face da r. sentença de fls. 615/623, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida pela ora apelante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e de
JORGE ALBERTO CUNHA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
não é possível extrair da prova oral produzida que a empresa Astori Serviços Ltda.-ME tenha figurado no negócio entabulado pela empresa requerente com os terceiros estelionatários, como preposta ou sucursal do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Matilde na prática dos atos próprios da serventia
” (fl. 618).

Asseverou que “
não há contexto probatório suficiente que autorize concluir ter a empresa Astori Serviços Ltda.-ME atuado como preposta do primeiro requerido na realização do negócio fraudulento que foi vítima a empresa requerente, em cunho a se poder atribuir ao tabelião/registrador requerido responsabilidade pela falha imputada à primeira no tocante ao serviço contratado de verificação dos documentos apresentados pelos terceiros falsários que se intitulavam como proprietários dos imóveis
” (fl. 619).

Pontuou que “
a conjuntura fática trazida com a própria inicial revela que o primeiro requerido, na condição de tabelião/registrador do Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Matilde, Alfredo Chaves/ES, lavrou procurações públicas e reconheceu firmas lançadas em procurações particulares, com base em documentos falsos apresentados pelos estelionatários que se fizeram passar pelos proprietários/vendedores dos lotes, estando atestado nos instrumentos públicos o comparecimento das partes e a conferência das assinaturas com base nos dados constantes nas carteiras de identidade falsas
” (fl. 620).

Registrou, ainda, que “
conforme declarado pelo próprio preposto da requerente no depoimento prestado em juízo, a empresa realizou o pagamento substancial do preço pela compra dos imóveis – no valor cuja reparação é perseguida na presente demanda – antes mesmo da regularização dos lotes perante o RGI de Guarapari ou da confecção de escritura pública de compra e venda. Referido comportamento não guarda relação de causalidade e nem decorre dos únicos atos até então praticados pelo primeiro requerido, sendo determinante para a consumação da fraude de que foi vítima
” (fl. 622).

Por isso, condenou a requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, o
Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE 842.846/RJ,
definiu o tema nº 777 das repercussões gerais
, que trata da
responsabilidade civil do Estado em decorrência de

danos causados a terceiros por tabeliães e oficiais de registro no exercício de suas funções
, nos seguintes moldes:

“O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. (RE 842846, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27-02-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 13-08-2019)

A responsabilidade civil dos notários e registradores, por sua vez, é subjetiva, já que são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, segundo dispõe o art. 22,
caput
, da Lei nº 8.935/94.

O art. 28 da Lei de Registros Públicos
1
e o art. 38 da Lei nº 9.492/97
2
também estabelecem a responsabilidade subjetiva dos oficiais de registros e dos tabeliães de protesto de títulos por seus próprios atos e pelos praticados por seus prepostos. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TABELIÃO. ESCRITURA PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. DANO MORAL. COMPROVADO.
Em se tratando de serviços cartorários, a responsabilidade do tabelião é aquiliana. Tal entendimento encontra respaldo no tema 777 do Supremo Tribunal Federal, o qual decidiu que o Estado possui responsabilidade objetiva e direito de regresso em face do responsável em caso de dolo ou culpa, porque a responsabilidade deste é subjetiva.
O dano moral se caracteriza pela insegurança causada à autora, que teve sua assinatura falsificada em documento público e deixou de usufruir de seus direitos por anos, afetando sua tranquilidade. (TJMG; APCV 1742262-07.2014.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 11/05/2023; DJEMG 16/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NOTÁRIO RESPONSABILIDADE SUBJETIVA APLICAÇÃO DO CDC DEVIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em consonância com entendimento sedimentado no âmbito da jurisprudência do STF, a responsabilidade civil pelos atos praticados por notários e registradores pode ser dirigida ao Estado, aos tabeliães ou a ambos. Será objetiva se direcionada ao Estado e subjetiva se voltada ao titular da delegação, tendo em vista sua condição equivalente à de servidor público. Nesses termos, deverá ser averiguada a existência de culpa do agravante/requerido.
2. A relação estabelecida no presente caso, onde o notário é acionado para indenizar pessoa física por suposta fraude na confecção de escritura pública de compra e venda de imóvel, é de consumo, conforme se infere da norma contida no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. (TJMS; AI 1405697-12.2020.8.12.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 11/09/2020; Pág. 188)

Nesta hipótese, considero que a empresa apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar (art. 373, inciso I, do CPC) que o Sr. Jorge Alberto Cunha agiu dolosamente ou culposamente no exercício de suas funções de titular no Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Matilde.

A prova testemunhal não

tem o condão
de
evidenciar
que a empresa Astori Serviços Ltda. - ME, supostamente contratada pela ora apelante para lhe assessorar na compra e venda dos lotes nº 41, nº 42 e nº 43, da quadra 109, do loteamento Nova Praia do Morro,
era uma espécie de preposta ou sucursal do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Matilde
.

A microempresa em enfoque é administrada pelo Sr. Acácio Ventura Astori, de acordo com dados extraídos do sítio eletrônico da Receita Federal (CNPJ nº 11.930.755/0001-82),
não tendo sido demonstrado grau de parentesco ou vínculo de amizade com o titular da serventia, tampouco com seus prepostos.

Como bem registrou o juiz de primeiro grau, os testemunhos indicam que “
a empresa em questão, na execução dos serviços de assessoria imobiliária que oferece a seus clientes, utiliza-se do referido tabelionato para lavratura de atos, sendo certo que, nos termos legais, é ‘livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de situação dos bens objeto do ato ou negócio’ (Lei nº 8.935, art. 8º)
” (fl. 618). Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. LEI COMPLEMENTAR Nº105/2001. REJEITADA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO POR SIMULAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEL EM NOME PRÓPRIO. IMÓVEL LAVRADO EM CARTÓRIO SEDIADO EM CIDADE DIVERSA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. Os sigilos bancário e fiscal constituem proteção ao indivíduo; cuja quebra se justifica em casos excepcionais em que a parte não dispõe de meios outros para comprovar a ocorrência de vício no negócio jurídico. A quebra do sigilo bancário só é possível mediante decisão judicial para fins de apuração de ilícitos criminais e administrativos, nos termos da LC105/2001. A simulação de um negócio jurídico e a anulação do ato há que se demonstrar nos autos, de forma evidente, o preenchimento dos requisitos caracterizados do instituto, quais sejam: A) intenção da simulação; b) acordo entre as partes contratantes em simular um ato e; c) intuito de enganar terceiros.
É livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de situação dos bens objeto do ato ou negócio. (Art. 8º da Lei nº 8.935/94).
A prova testemunhal coletada trilhou linha tênue e frágil. O autor não comprovou, de forma satisfatória, verossimilhança capaz de consubstanciar suas alegações, restando descumprido o ônus probatório que lhe cabia; enquanto a parte ré reuniu provas coerentes, amparadas na presunção de legitimidade do registro do imóvel. (TJMG; APCV 5005787-32.2021.8.13.0686; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves; Julg. 22/11/2023; DJEMG 23/11/2023)

A Sra. Tcharla Pereira Miranda, na audiência de instrução e julgamento, afirmou que não participou da negociação (38m54s); a empresa Astori Serviços Ltda. - ME é situada na Praia do Morro, realiza a captação de clientes e, quando necessário, os encaminha para o Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Matilde (42m); nunca presenciou a confecção de atos cartorários por parte da referida empresa em Guarapari em nome da referida serventia extrajudicial (44m44s).

O Sr. Wilson da Costa Silva disse que não tinha conhecimento do caso específico (49m05s); após a prestação de serviços de assessoria pela Astori Serviços Ltda. - ME a documentação é encaminhada para o Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Matilde e demora alguns dias para serem praticados os atos cartorários (51m44s).

O corretor Sander Souza Westphal declarou que a Astori Serviços Ltda. - ME somente realiza a intermediação entre os clientes que buscam o levantamento de documentação e, posteriormente, encaminha-os ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Matilde, local onde efetivamente eram praticados os atos cartorários (01h01m03s a 01h01m58s); não viu documentos públicos serem confeccionados em Guarapari (01h01m58s); bem como foi enfático que nunca presenciou atos serem assinados na Praia do Morro relacionados à citada serventia extrajudicial (01h07m02s).

O requerido/apelado Jorge Alberto Cunha, por sua vez, esclareceu que segue as diretrizes da Corregedoria Geral da Justiça (27m07s); exige a certidão de registro de propriedade do imóvel e os documentos pessoais das partes envolvidas no ato (29m14s); foram apresentados documentos autenticados por serventia de Guarapari (30m01s); as partes comparecem presencialmente ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Matilde (32m46) e que nenhum ato é lavrado fora da sede do tabelionato (33m01s).

Considero que não há provas de que o recorrido Jorge Alberto Cunha agiu dolosamente ou culposamente na lavratura das procurações públicas de fls. 59/66 e fls. 137/143 outorgadas pelos falsos vendedores, mormente quando constatado que os reconhecimentos de firma se deram por semelhança, e não por autenticidade.

Chama à atenção
que os atos foram praticados no Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Matilde no dia
14 de março de 2014
, mas desde o dia
14 de fevereiro de 2014
a Emoplan Comércio e Construção Ltda.
já tinha efetuado o pagamento da quantia de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais)
para a compra dos lotes nº 41, nº 42 e nº 43 da quadra 109 do loteamento Nova Praia do Morro (fl. 126).

Aliás, o
reconhecimento da firma
do Sr. Antonio Fernando de Moraes no recibo supramencionado
se deu no dia 25 de fevereiro de 2014 pela tabeliã do Cartório do 3º Ofício de Notas de Guarapari
, que também
reconheceu por semelhança
a
s firmas daquele e do Sr. Marcelo Matieli Marques no segundo aditivo contratual (fl. 128) e recibo (fl. 129), respectivamente, nos dias 17 de março de 2014 e 22 de setembro de 2014
.

Nesse contexto, é evidente que
não houve atuar doloso nem culposo do Sr. Jorge Alberto Cunha
, tanto que
outra delegatária também foi iludida
pelos documentos apresentados pelos falsários e
a própria empresa recorrente
, que inclusive
efetuou de maneira imprudente o pagamento de quantia substancial 01 (um) mês antes de qualquer ato do Cartório de Registo Civil e Tabelionato de Matilde.

Causa estranheza que a Emoplan Comércio e Construções Ltda. tente imputar ao delegatário recorrido responsabilidade pelos danos sofridos,
se aquela não agiu com a cautela exigida nas transações imobiliárias,
haja vista que
adimpliu montante considerável

antes dos lotes serem regularizados perante o registro geral de imóveis de Guarapari e da própria lavratura da escritura pública de compra e venda.

Ademais, em que pese a independência entre as instâncias administrativa e cível, merece ser sopesado que o Sr. Jorge Alberto Cunha
foi absolvido (fls. 593/596) no processo administrativo disciplinar de nº 2020047540
, tendo o magistrado da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves acolhido o relatório da comissão processante, que apontou para a inocência do delegatário para os fatos que lhe foram imputados pela requerente/apelante Emoplan Comércio e Construções LTDA.

Logo, não há substrato probatório que denote os requisitos da responsabilidade civil do delegatário e, via de consequência, do Estado do Espírito Santo pelos danos sofridos pela apelante, que, na realidade, contribuiu decisivamente para o próprio infortúnio. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FRAUDE. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DA PARTE RÉ NO NEGÓCIO FRAUDULENTO. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC/15. TABELIÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. Não sendo o pedido formulado na lide principal julgado improcedente, mas parcialmente procedente, tem-se que não fica prejudicado o julgamento da lide secundária, devendo ser reconhecida a nulidade da sentença nessa parte, procedendo-se o seu imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC. Incumbe à parte autora comprovar, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, a alegação que faz de que houve efetiva participação da parte ré no negócio fraudulento de compra e venda de imóvel, sem o que impossível o acolhimento de sua pretensão indenizatória, porquanto não configurado o ato ilícito, essencial para tanto
. Nos termos do art. 22 da Lei nº 8.935/94, os notários e oficiais de registro respondem pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia. Todavia, não é possível exigir do Tabelião ou de seu preposto que proceda à verificação da falsidade da assinatura e do documento de identidade apresentado por estelionatário no momento da lavratura de procuração pública, sobretudo considerando que a parte autora não tinha cartão de assinatura junto ao Cartório. Em tais circunstâncias, deve ser aplicada a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva de terceiro.
(TJMG; APCV 1874407-91.2009.8.13.0027; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; Julg. 21/07/2022; DJEMG 29/07/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO DE IMÓVEL URBANO POR FRAUDE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. Apelação. Sentença de improcedência. Apelo que requer de forma preliminar a condenação do tabelião de notas de forma solidária com os demais réus.
Responsabilidade subjetiva. Inteligência do art. 22 da Lei nº 8.935/94. Dolo ou culpa não comprovados. Pretensão de mérito para declarar a nulidade da procuração e da escritura de transmissão de imóvel. Instrumentos celebrados de forma pública que atende aos requisitos legais.
Vícios do consentimento não comprovados. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (TJSP; APL 3007172-07.2013.8.26.0318; Ac. 10788041; Leme; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre Coelho; Julg. 14/09/2017; DJESP 16/10/2017; Pág. 2593)

APELAÇÃO. Intempestividade. Reconhecimento. Pendente de julgamento os tempestivos embargos de declaração, é inoportuna a interposição de apelação, sem a ratificação ou retificação posterior dos seus termos, pois não houve o necessário exaurimento da instância. Apelações da sociedade corretora, do corretor de imóveis e dos autores não conhecidas. RESPONSABILIDADE CIVIL. Venda fraudulenta de imóveis. Tabeliã de notas e escrevente. Exame formal de procuração por instrumento público e de certidão de casamento.
Fraude sofisticada. Inexistência de falsidade grosseira ou perceptível, má-fé, erro ou vício no procedimento de lavratura da escritura pública. Observância de regras legais e normas de serviço da CGJ. Inexistência de falha do serviço público de notas, sem a qual não há responsabilidade civil, objetiva ou subjetiva, matéria constitucional cuja repercussão geral o Supremo Tribunal Federal recentemente reconheceu (RE 842.846 RG/SC).
Pretensão improcedente contra tabeliã e escrevente. Improcedência reconhecida na origem também contra tabelião substituto. Novo regramento das verbas de sucumbência. Recurso de tabeliã, escrevente e tabelião substituto provido. (TJSP; APL 0010371-02.2009.8.26.0586; Ac. 9197251; São Roque; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guilherme Santini Teodoro; Julg. 23/02/2016; DJESP 02/03/2016)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença de improcedência.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária efetivado pelo juízo de origem, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que estabeleço em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, de modo a remunerar o trabalho adicional dos causídicos dos apelados nesta instância.

Por fim, esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Art. 28. Além dos casos expressamente consignados, os oficiais são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que, pessoalmente, ou pelos prepostos ou substitutos que indicarem, causarem, por culpa ou dolo, aos interessados no registro.

Parágrafo único. A responsabilidade civil independe da criminal pelos delitos que cometerem.

2
Art. 38. Os Tabeliães de Protesto de Títulos são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou Escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

Acompanho o e. relator para conhecer do recurso e negar provimento.